Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-48.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. CONFISSÃO QUALIFICADA VERIFICADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DUPLA REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL (TEMA 585 STJ). MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 330 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A defesa, em suas razões recursais, sustentou atipicidade da conduta, considerando a ausência do dolo específico exigido pelo tipo e ante a inexistência de ordem legal a ser desobedecida. Alegou a existência de causa supralegal de exclusão da culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa e requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, defendeu o redimensionamento do quantum aplicado na agravante da reincidência, a fim de aplicar a fração recomendada de 1/6 (um sexto). Afirmou a necessidade do reconhecimento da confissão parcial e a adequação da fixação do regime aberto, bem como requereu que fosse aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 56613968). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, a fim de que fosse apenas reconhecida a confissão na dosimetria da pena, com a manutenção do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, sem substituição da pena por restritiva de direitos (ID 56804950).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Inquérito Policial (Auto de Prisão em Flagrante no 283/2022 - 11aDP e Ocorrência Policial no 2.890/2022 – 11a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais civis, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. O policial José, quando de sua oitiva em juízo, confirmou o relatado em sede inquisitorial e relatou que durante a diligência foram dadas seguidas ordens de parada/prisão, as quais não foram obedecidas pelo réu (minuto 05:37 – ID 56613913). Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tenham agido de forma desproporcional ou ilícita no cumprimento de seus deveres funcionais ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. Ademais, o acusado afirmou, na fase inquisitorial, que tentou fugir, desobedecendo às ordens de parada emanada dos policiais (ID 56610402 - p. 5), em que pese, em Juízo, ter admitido apenas que empreendeu fuga durante a diligência.
7. É ônus da defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, demonstrar que o réu não possuía outra alternativa senão agir de forma contrária ao ordenamento jurídico para o reconhecimento de causa excludente da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa. Entretanto, na hipótese, não foi apresentada qualquer circunstância supralegal de exclusão da culpabilidade para afastar a censurabilidade da conduta de desobedecer a ordem legal de parada para se entregar, emanada pelos policiais durante o cumprimento do mandado de prisão expedido pela Justiça. Ademais, o fato descrito não configura exercício de autodefesa. Portanto, ao contrário do alegado, exigia-se do réu uma conduta diversa da perpetrada.
8. Em julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, bem como de acordo com o entendimento prevalente deste E. Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que ela seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022; TJDFT: Acórdão 1712195, 07008666920228070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Nesse quadro, embora o acusado, em seu interrogatório, tenha negado que os policiais deram ordem de parada ou para se entregar, apenas admitindo ter empreendido fuga, o apelante confessou extrajudicialmente ter desobedecido às ordens emanadas dos policiais, de forma que é necessária a parcial reforma da sentença para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal. Não obstante, considerando que a agravante da reincidência está amparada por duas condenações penais (dupla reincidência), a recidiva se mostra preponderante, sendo necessária a compensação proporcional com a atenuante da confissão ora reconhecida, aumentando-se a pena da reprimenda na fração de 1/6 (TEMA 585 STJ).
10. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a configuração da reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos. No caso em exame, considerando que o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Nesse sentido, julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1811844, 07023233520238070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 23/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. No caso, embora a reincidência não tenha sido verificada em virtude da prática do mesmo crime, o réu foi condenado pela prática de crime doloso, não se mostrando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no § 3o do artigo 44 do Código Penal.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para reduzir a pena definitiva para 18 (dezoito) dias de detenção. Mantidos os demais termos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.